Tribunal: TJDFT
Processo: 0761725-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761725-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEJANE WELTON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em cumprimento à decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0729132-07.2024.8.07.0016, suspendo a tramitação deste processo. Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA